Tribunal: TJMT
Processo: 1005391-83.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005391-83.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 710.221.631-91 (RECORRIDO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 710.221.631-91 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DESNECESSIDADE DE REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR. COROLÁRIO LÓGICO DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Conforme disposto no art. 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Inconcebível manter hígida a liminar quando o próprio pedido de mérito é desacolhido.

3.

Não há omissão, ao passo que a improcedência da pretensão automaticamente revogou qualquer decisão interlocutória favorável à parte autora.

4.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a declaração expressa da revogação da medida liminar.

Tempestividade certificada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, foi provido o recurso da ora embargante para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora, ora embargada.

Destaca-se a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO APÓS TRATATIVAS VIA APLICATIVO COM FRAUDADORES. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CAUTELA. CONDENAÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA RECORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para
declarar a inexistência de débitos
(i); determinar a
restituição dos valores
eventualmente descontados (ii) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
(iii).

2.

Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, improcedência do pedido de devolução dos valores descontados e o pagamento de indenização por dano moral.

3.

Restou comprovado que a recorrente, por descuido, forneceu os dados dos contratos aos falsários e transferiu valores para conta de terceiros, ferindo o dever de cautela mínima.

4.

Cabe à parte recorrente o ônus de provar que a instituição financeira contribuiu para fraude, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

5.

A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que realizou empréstimo e transferiu os valores para conta de terceiro (pessoa física), porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

6.

Sentença reformada. Pedido de condenação por danos materiais e morais improcedentes.

7.

Recurso conhecido e provido.

Inconcebível manter hígida a liminar quando o próprio pedido de mérito é desacolhido, portanto, não há omissão, ao passo que a improcedência da ação automaticamente revogou qualquer decisão interlocutória favorável à parte autora.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023